Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-33.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009199-33.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 037.385.216-90 (RECORRENTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009199-33.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas S.A

Recorrido(s):

Paulo Sergio Fernandes de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. TRECHO DE IDA. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO QUE RESULTOU EM UM ATRASO DE MAIS DE DOZE HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. INCLUSÃO DE CONEXÃO NÃO PREVISTA NO VOO ORIGINÁRIO. PERDA DO VELÓRIO DA GENITORA DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A alegação da Recorrente de que o cancelamento doo voo contratado pela parte Recorrida, relativo ao trecho de ida (Cuiabá/Rio de Janeiro), foi em decorrência de problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, razão pela qual se torna impossível o acolhimento da excludente de responsabilidade.

3. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o cancelamento do voo contratado pela parte Autora, cuja reacomodação em outro voo operado pela Recorrente, resultou em um atraso de mais de doze horas para chegar ao destino final, aliado ao fato de que o passageiro perdeu o velório de sua genitora, acontecimentos que configuram falhas da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, sensação de impotência e desconforto sofridos pelo consumidor.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
A Requerida argumenta que o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não são práticas consideradas abusivas, pois o transporte aéreo obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros. Aduz ainda, que não obstante, a Ré cumpriu com o contrato firmado, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final. Por óbvio, as facilidades oferecidas ao passageiro foram por mera liberalidade da AZUL, sempre pautada na excelência de atendimento que a companhia dispõe aos seus clientes. Entretanto, restou cabalmente demostrado que houve absurdos 8 horas de atraso no embarque da parte Requerente, como se não bastasse a parte demanda não seguiu os protocolos recomendados nestes casos, fornecendo acomodações e alimentação aos seus passageiros, no transcorrer do período de esperar até o momento de embarque. Portanto, tenho que a falha na prestação de serviço é evidente.
Em se tratando de responsabilidade objetiva, esta somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não restaram caracterizadas, tendo em vista que a alteração da malha aérea, configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que, como dito, não pode ser repassado aos consumidores. Consideradas tais circunstâncias, não há como ser afastado o dever de reparação dos danos oriundos da falha na prestação do serviço de transporte aéreo, porquanto, diferente do que faz crer a companhia aérea, não restou configurada qualquer excludente de sua responsabilidade no caso em comento. Ademais, os transtornos experimentos pelos autores, que tiveram a viagem alterada, necessitando reprogramarem o deslocamento de outra cidade, são evidentes, restando configurado o dever de reparação”.

5
. A sentença que condenou a Recorrente a pagar o valor de R$ 8.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021